Tribunal: TJSP
Processo: 2247485-17.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Habeas corpus – Pacientes condenados por crimes previstos no Estatuto do Desarmamento (art. 12, caput e art. 16, parágrafo único, IV), ao cumprimento de penas carcerárias em regime inicial fechado – Soltos durante a instrução processual e a fase recursal neste Tribunal de Justiça, tiveram suas penas decretadas pelo d. Magistrado de Primeiro Grau após a confirmação das suas condenações em

Ementa:
Habeas corpus – Pacientes condenados por crimes previstos no Estatuto do Desarmamento (art. 12, caput e art. 16, parágrafo único, IV), ao cumprimento de penas carcerárias em regime inicial fechado – Soltos durante a instrução processual e a fase recursal neste Tribunal de Justiça, tiveram suas penas decretadas pelo d. Magistrado de Primeiro Grau após a confirmação das suas condenações em Segundo Grau – Ordem prisional expedida pelo Juízo da origem fundamentada na jurisprudência do STF (HC 126.292), sem análise dos requisitos do art. 312 do CPP – Decisão judicial que deve ser cassada, a fim de que se aguarde o trânsito em julgado do título penal condenatório proferido contra os pacientes – Solução essa que já foi garantida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça a favor dos pacientes (HC 544.550) – Ordem concedida.